Tribunal: TJSP
Processo: 9000018-35.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções – Decisão que deve prevalecer – Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e subjetivo ao regime semiaberto – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000018-35.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ALBANO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000018-35.2020.8.26.0625
2
Voto no 15469
Agravo em Execução no 9000018-35.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ALBANO PEREIRA DA SILVA
Agravo em Execução Penal
Recurso ministerial

Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções
Decisão que deve prevalecer Sentenciado que comprovou
os requisitos objetivo e subjetivo ao regime semiaberto

Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 17/19 pela i. Juíza
de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Taubaté, por meio da qual foi deferido pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela
se insurgiu o i. Promotor de Justiça oficiante à fl. 24, arrazoando o
recurso às fls. 25/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000018-35.2020.8.26.0625
3
Sustenta o i. Promotor de Justiça, em síntese, que ALBANO não
comprovou o preenchimento do requisito subjetivo, razão pela qual a
progressão concedida deve ser cassada, determinando-se a realização
de exame criminológico, “com o escopo de se comprovar suas reais
condições de ser progredido ao regime intermediário...” (fl. 31).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 34/40. À fl. 41 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 107/109).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
ALBANO desconta longa pena carcerária, com término previsto
para 15.11.2027 (fls. 4/7).
Até a ocasião da decisão judicial ora atacada, ele comprovou,
satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para a progressão
ao regime semiaberto, tanto no que diz respeito ao aspecto objetivo,
como também em relação ao subjetivo, já que demonstrou bom
comportamento carcerário.
Aliás, conforme se verifica de fl. 6, a sua única falta disciplinar foi
praticada há quase três anos, de modo que não pode ser considerada,
a essa altura, para impedir a progressão de regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000018-35.2020.8.26.0625
4
Além disso, o agravante usufruiu do benefício da saída
temporária em sete oportunidades, a última delas em 12.10.2017, não
tendo sido registrada qualquer intercorrência.
Diante dessas circunstâncias, andou bem a d. Magistrada das
Execuções ao deferir, em 3.12.2019, a progressão prisional a favor do
sentenciado, ressaltando que (fls. 17/18),
Em que pese a respeitabilidade do parecer ministerial, entendo que o pedido merece
deferimento, independente de realização de exame criminológico, que não se mostra
imprescindível na espécie...(...).
Pois bem, o sentenciado preencheu o interstício probatório no regime fechado e vem
mantendo bom comportamento carcerário, segundo informado pela Administração Penitenciária...
Outrossim, a contar da data da última interrupção, já transcorreu lapso de tempo suficiente para a
progressão e possui situação processual definida. Registre-se, por oportuno, que o montante da
pena, por maior que seja, não pode ser considerado como fator impeditivo para concessão de
benefícios em sede de execução penal, por absoluta ausência de previsão legal.
(...)
Ante ao exposto, DEFIRO a progressão do sentenciado em questão ao regime
semiaberto de cumprimento de pena.
Assim as coisas, não se vislumbra justa causa para a revogação
da progressão autorizada em Primeiro Grau, bem como a
determinação do retorno do sentenciado ao regime anterior até que
seja submetido a exame criminológico, conforme pretendido pelo i.
Representante do Ministério Público.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator